Tribunal: TCU
Processo: 000.650/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Cachoeira do Arari/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) (R$) 13/1/2015 84.000,00 13/1/2015 4.140,00 9/3/2015 12.109,20 10/3/2015 5.626,00 27/3/2015 18.437,50 13/4/2015 13.445,53 13/4/2015 22.402,55 29/4/2015 7.349,96 29/4/2015 900,00 29/4/2015 150,00 29/4/2015 380,00 5/5/2015 2.809,35 20/5/2015 200,00 20/5/2015 365,00 20/5/2015 352,30 19/6/2015 2.530,00 19/6/2015 460,00 19/6/2015 577,10 19/6/2015 1.135,00 19/6/2015 668,00 19/6/2015 2.000,00 19/6/2015 318,50 19/6/2015 520,00 19/6/2015 2.400,00 19/6/2015 250,00 19/6/2015 3.380,00 19/6/2015 340,00 19/6/2015 3.000,00 19/6/2015 1.030,00 19/6/2015 805,00 19/6/2015 1.600,00 19/6/2015 1.600,00 24/6/2015 450,00 24/6/2015 520,00 24/6/2015 1.600,00 1/7/2015 2.400,00 10/7/2015 25.000,00 10/7/2015 23.000,00 10/7/2015 47.000,00 10/7/2015 14.500,00 10/7/2015 82.000,00 31/7/2015 10.000,00 11/8/2015 8.498,57 11/8/2015 1.030,00 29/9/2015 10.000,00 29/9/2015 40.613,40 23/10/2015 5.000,00 23/10/2015 1.600,00 26/11/2015 5.000,00 26/11/2015 9.398,00 3/12/2015 2.055,00 3/12/2015 17.655,00 21/12/2015 15.000,00 21/12/2015 17.359,75 21/12/2015 28.107,90 28/12/2015 1.500,00 28/12/2015 1.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Benedito Vasconcelos de Oliveira Filho a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao responsável, ao Município de Cachoeira do Arari/PA e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.